Tribunal: TJMT
Processo: 0000733-02.2007.8.11.0078
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000733-02.2007.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IRINEU COZER - CPF: 091.755.399-34 (EMBARGADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), JANE TERESINHA ERDTMANN - CPF: 480.756.551-68 (ADVOGADO), NEUZA MARIA DA SILVA - CPF: 802.082.669-68 (EMBARGADO), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), OLINTO MILANI - CPF: 154.040.050-68 (EMBARGANTE), ISABEL CRISTINA ANGELO MALFER DOS SANTOS - CPF: 539.007.316-91 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE registrado(a) civilmente como ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), INEZ MILANI - CPF: 769.343.141-15 (EMBARGANTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), JOVANI OLINTO MILANI - CPF: 525.048.919-20 (EMBARGANTE), VANESSA MOREIRA MILANI - CPF: 035.487.171-44 (EMBARGANTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), FABIANA LIARA DE SOUZA MILANI - CPF: 039.762.851-02 (EMBARGANTE), SABRINA SCHOENBERGER MILANI (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE OLINTO MILANI (EMBARGANTE), JOVANI OLINTO MILANI - CPF: 525.048.919-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE OLINTO MILANI (EMBARGADO), INEZ MILANI - CPF: 769.343.141-15 (EMBARGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), IRINEU COZER - CPF: 091.755.399-34 (EMBARGANTE), JANE TERESINHA ERDTMANN - CPF: 480.756.551-68 (ADVOGADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO REJEITADA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – SENTENÇA FUNDADA NA INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO DOS RÉUS EM RELAÇÃO À ASSERTIVA DE QUE, A SEU PEDIDO, ANTIGO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL OUTORGOU O TÍTULO DE DOMÍNIO DIRETAMENTE AO AUTOR – CERCEAMENTO DE DEFESA CONSTATADO – SENTENÇA ANULADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO E DA TESE DE ANTERIOR CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – INOCORRÊNCIA – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO AUTOR/APELADO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria. 2. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por

IRINEU COZER
(cf. Id. no
143458196
), e também por INÊS MILANI (cf. Id. no 139782232), contra o v. acórdão que deu parcial provimento aos Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Espólio de Olinto Milani e pela viúva, segunda embargante, para acolher arguição preliminar de cerceamento de defesa e, assim, anular a r. sentença de procedência proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Sapezal/MT nos autos da ação “
Ordinária de Obrigação de Fazer
”

(Proc. no 0000733-02.2007.8.11.0078), ajuizada pelo primeiro embargante contra o titular do Espólio e contra a viúva, e, ordenando “
restituição dos autos à instância de origem para regular instrução probatória, com produção de prova testemunhal acerca ‘da negociação entre as partes e da área objeto do contrato desta lide’ e ‘a fim de se confirmar (se) a área de 532,40 hectares objeto do contrato Particular de Compra e Venda de fls. 16 está contida na área de 818,99 hectares, objeto da Escritura Pública de Compra e Venda acostada às fls. 40/48’, facultando ao MM. Juiz presidente do feito, se assim entender pertinente, autorizar e/ou determinar produção de outros meios de prova
”
(cf. Id. no 142092690).

O autor/apelado/embargante Irineu Cozer inaugura as razões recursais dizendo que “
a pretensão inicial e principal dos aclaratórios é inserir ao julgado determinadas premissas, preenchendo o prequestionamento
”, ressalvando, de imediato, que, “
na hipótese de o Órgão Colegiado compreender pela possível modificação do resultado do julgado, pugna, desde logo, que seja emprestados efeitos infringentes, concluindo então pela manutenção da sentença de piso
” (sic – cf. Id. no 143458196 - Pág. 1).

Afirma, nesse desiderato, que o v. acórdão embargado padece de omissão quanto a “
premissas fáticas relevantes para aplicação do direito e deslinde final do feito
”, cujo apontamento diz ser imprescindível “
para que, eventualmente, os Sodalícios Superiores se debrucem sobre os aspectos jurídicos do caso
”; o autor/embargante afirma que essas premissas seriam, nas suas palavras, o fato de que “
no recurso de apelação anterior não houve qualquer alegação de cerceamento de defesa
”; o fato de o Espólio e a viúva terem juntado “
declarações de pessoas para corroborar sua tese
”; o fato de que “
já houve a apresentação do rol de testemunhas pelos apelantes/embargados, quando foram arroladas apenas duas pessoas, e uma delas é exatamente o Sr. Gentil Grapeggia, pessoa cujo depoimento prestado sob juramento em processo judicial já foi juntado à contestação
”; o fato de que já tinha sido “
atestada suficiência das provas produzidas para enfrentamento do mérito, e a conclusão em sentido diametralmente oposto daquele defendido pelos requeridos
”, e, por fim, o fato de que, “
a parte adversa, após anulação da primeira sentença e retorno dos autos a instância de piso, em momento algum pediu ou reclamou perante o Juízo a realização da audiência de instrução para inquirir as testemunhas que já haviam sido arroladas
” (sic – cf. Id. no 143458196 - Pág. 2/7).

Aduz, em outra frente, que o aresto também restou marcado por omissão quanto a “
premissas jurídicas relevantes
”, que deveriam ser enfrentadas para fins de prequestionamento, como, e.g., o fato de que “
o objeto a ser provado é a transferência de titularidade de bem imóvel, situação que apenas se prova com documentos, ou com perícia técnica, mas nunca com testemunhas
”, o que, segundo o embargante, levaria à conclusão de que “
inexiste cerceamento de defesa quando o julgamento imediato da lide, adotado pelo Juízo, identifica a ausência de prova útil e pertinente ao objeto que se pretendia provar
”, e também “
o fato de que, após anulada a primeira sentença e retornado o feito ao Juízo de origem, em momento algum a parte embargada pugnou pela realização de audiência de instrução e julgamento
”, o que, segundo o recorrente, mostra que o Espólio/réu “
se manteve inerte sobre este ponto, e deixou para alegar o cerceamento de defesa apenas após prolação da segunda sentença que adotou a técnica do julgamento imediato da lide
”, bem como a arguição de “
nulidade de algibeira
”
(sic – cf. Id. no 143458196 - Pág. 7/10).

Alonga-se, ainda, sobre ocorrência de “
fatos supervenientes
”, consistentes, primeiro, na “
significativa piora na sua saúde, pois foi diagnosticado com câncer de pele na face
”, e, em segundo lugar, na “
informação de que os embargados vêm firmando parcerias com terceiros, cujo objeto é o imóvel rural em discussão, e, em momento algum fizeram qualquer observação acerca da presente ação judicial em curso
”, o que mostra que “
estão alienando/onerando para terceiros bem que não lhe pertence
”
(sic – cf. Id. no 143458196 - Pág. 11/14).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios, para que “
sejam preenchidas as omissões, cujos contornos e detalhes do feito foram devidamente assinalados, conferindo então o devido prequestionamento à determinadas matérias
”, bem como para que “
se atribua efeitos infringentes, com a alteração do resultado do julgamento, e desprovimento integral das Apelações, mantendo a sentença nos precisos termos
” (sic – cf. Id. no 143458196 - Pág. 14/15).

A viúva/apelante/embargante, por sua vez, sustenta que, “
apesar de não influenciar no resultado do julgamento e, por via de consequência, não ensejar a atribuição de efeitos infringentes
”, é evidente que o acórdão padece de “
omissão quanto à arguição de que a manifestação de desinteresse da litisconsorte Neuza Maria da Silva não pode ser entendida como renúncia em favor de Irineu Cozer
”.

Aduz, nesse ponto, que o acórdão não examinou os fundamentos expostos no apelo para convencer de que o fato de Neuza Maria, ex-cônjuge de Irineu Cozer, ter manifestado expressamente seu desinteresse no imóvel objeto da lide “
não poderia ser interpretada como doação, renúncia ou abdicação do direito da litisconsorte sobre o objeto discutido nesta lide em favor do embargado, pois, com a referida manifestação, ela não deixou de ser a detentora legítima de 50% do controverso direito indicado no contrato anexo à peça exordial
” (sic – cf. Id. no 139782232 - Pág. 2/3).

Alonga-se dizendo que “
o litisconsórcio decorre no presente caso da natureza de uma relação incindível, caracterizada por conduzir a decisões judiciais que atingirão, inevitavelmente, a todos os seus sujeitos
”, e que, assim, não poderia o Juízo, futuramente, após regular instrução probatória e produção de prova testemunhal, “
adjudicar, mais uma vez, a totalidade do bem em favor de um só dos litisconsortes
”, inclusive porque, “
caso a manifestação de desinteresse de Neuza Maria Cozer possuísse o revestimento formal necessário para surtir efeitos jurídicos, despindo-a de seu direito sobre o bem discutido neste feito,
(a declaração de desinteresse)
não beneficiaria o autor da ação, ora embargado, mas sim os réus, ora embargante
” (sic – cf. Id. no 139782232 - Pág. 3/4).

Queixa-se, ainda, de “
omissão acerca dos argumentos expostos nas razões de Apelação quanto ao cumprimento da obrigação discutida nestes autos
”, dizendo que “
restou efetivamente demonstrado que o mapa apresentado na serventia para o registro da escritura pública da compra e venda já lavrada em favor do embargado comprova cabalmente que a área titulada
(...)
, está localizada no mesmo local indicado no mapa de fl. 38
” (sic – cf. Id. no 139782232 - Pág. 5/9).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para que “
sejam suprimidos da ementa e do voto os parágrafos do r. acórdão que (...) indicam que a da manifestação de ‘desinteresse’ da litisconsorte Neuza Maria da Silva permitiria a conclusão de que (...) a integralidade dos direitos sobre aludida propriedade remanescem com o autor
”, e que “
indicam que ‘(...) o MM. Juiz tem razão ao pontuar que os documentos apresentados pelos réus como respaldo probatório à assertiva não demonstram que o título dominial da área já foi transferido/outorgado ao autor
”; alternativamente, pede “
sejam sanadas as omissões apontadas acima, analisando os argumentos expostos nas razões recursais acerca
(...)
da impossibilidade de interpretar a manifestação de desinteresse da litisconsorte Neuza Maria da Silva como uma doação, renúncia ou abdicação do seu direito sobre o bem discutido nestes autos em favor de Irineu Cozer
”, bem como da “
comprovação documental do cumprimento da obrigação pleiteada neste feito
” (sic – cf. Id. no 139782232 - Pág. 9/10).

Nas contrarrazões, o autor/embargado Irineu Cozer refuta os argumentos recursais e, “
diante da evidente pretensão protelatória
”, pede rejeição dos declaratórios opostos pela viúva, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC
(cf. Id. no 144807184).

A viúva, por sua vez, dá combate pontual os fundamentos dos aclaratórios manejados pelo autor/apelado Irineu Cozer e, dizendo que “
o presente recurso não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC
”, torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 144866167).

É o relatório.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2023.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado pelo v. acórdão embargado, os apelos manejados pelo Espólio de Olinto Milani e pela viúva Inês Milani se fundavam em arguições prejudicial de prescrição e preliminares de nulidade processual, estas últimas relacionadas às alegadas
“
irregularidades do polo ativo e passivo
”, notadamente por “
inobservância quanto à decisão do TJMT que determinou o retorno do processo ao seu curso inicial
” em razão da “
existência de litisconsórcio ativo necessário
” entre o autor/apelado Irineu Cozer e sua ex-esposa Neuza Maria da Silva, à falta de habilitação dos herdeiros de Olinto Milani após seu falecimento, e, por fim, à nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

O v. acórdão embargado repeliu a arguição de nulidade relacionada à habilitação de sucessores à falta de demonstração de efetivo prejuízo (“
pas de nullité sans grief
”), e rejeitou a tese de nulidade relativa à falta de formação do litisconsórcio ativo necessário anotando, após devido exame dos fundamentos dos acórdãos anteriormente proferidos na presente demanda, que “apenas se cogitou da existência de litisconsórcio ativo necessário porque não havia informação acerca de como a partilha de bens à época da separação teria atingido o imóvel objeto da lide”, e que essa questão restou superada, pois, “
citada para a ação, Neuza Maria da Silva afirmou que ‘não tem interesse algum no imóvel objeto dessa demanda’
”, o que conduz necessariamente à conclusão de que a partilha não atingiu aludido imóvel e à de que, assim, “
a integralidade dos direitos sobre aludida propriedade remanescem com o autor, exatamente como fez o MM. Juiz sentenciante, daí a impertinência da arguição preliminar veiculada no apelo
”.

Verifica-se, portanto, que a arguição de omissão do v. acórdão embargado articulada pela viúva/embargante revela, na verdade, claro intuito de rediscussão da matéria, com tentativa de convencer, sem qualquer elemento de convicção nesse sentido, de que Neuza Maria da Silva “
não deixou de ser a detentora legítima de 50% do controverso direito indicado no contrato anexo à peça exordial
” (sic – cf. Id. no 139782232 - Pág. 2/3), ou então tentar convencer, por qualquer via indireta e oblíqua possível e imaginável que o autor Irineu Cozer não detém o direito vindicado na petição inicial.

O intuito de rediscussão da matéria, aliás, é tão evidente que a própria viúva/embargante inaugura o tópico recursal dizendo trata-se de questão que não influencia no resultado do julgamento e na anulação da sentença por cerceamento de defesa, e arremata o raciocínio dizendo que seu receio é de que, após instrução probatória, o Juízo de piso adjudique “
mais uma vez a totalidade do bem em favor de um só dos litisconsortes
” (sic – cf. Id. no 139782232 - Pág. 2/4).

A mesma conclusão de tentativa de rediscussão da matéria se aplica à alegação de “
omissão acerca dos argumentos expostos nas razões de Apelação quanto ao cumprimento da obrigação discutida nestes autos
”, pois o v. acórdão embargado também admitiu que “
o MM. Juiz tem razão ao pontuar que os documentos apresentados pelos réus como respaldo probatório à assertiva não demonstram que o título dominial da área já foi transferido/outorgado ao autor, pois, com efeito, a escritura pública juntada às fls. 40/42 dos autos físicos de origem, correspondente ao Id. no 125759661 - Pág. 65/66, se refere a uma área de 818,9931 hectares, não sendo possível relaciona-la ao imóvel objeto da lide
”.

Aliás, a própria redação das razões dos aclaratórios nesse ponto já mostra abordagem argumentativa, e não expositiva; não se está a apontar vícios decisórios, mas a criticar a conclusão do voto condutor, sob alegação de que, ao contrário do decidido, “
restou efetivamente demonstrado que o mapa apresentado na serventia para o registro da escritura pública da compra e venda já lavrada em favor do embargado COMPROVA cabalmente que a área titulada,
(...)
está localizada no mesmo local indicado no mapa de fl. 38
” (sic – cf. Id. no 139782232 - Pág. 6).

Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1a, 2a, 3a e 4a Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. IPTU. LOTEAMENTO. ZONA URBANA. LEI MUNICIPAL. ART. 32, §§ 1o E 2°, DO CTN. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ERRO DE PREMISSA. AFASTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso” (STJ – 1a Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1256880/SP – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 19/10/2021, DJe 21/10/2021).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida” (STJ – 2a Turma – EDcl no AgInt no REsp 1937541/PE – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 29/11/2021, DJe 02/12/2021).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos” (STJ – 3a Turma – EDcl no REsp 1955890/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

“
EMENTA:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA. FORTUITO EXTERNO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar vício porventura existente no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – 4a Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1016802/RJ – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Assim, devem ser rejeitados os aclaratórios manejados pela viúva/apelante.

Melhor sorte não socorre
o autor/apelado/embargante, pois não se vê, ao longo das razões dos Embargos de Declaração por ele opostos, alegação de falta de enfrentamento de questão efetivamente controvertida, ou contraposição de ideias, grave contraste entre a fundamentação e a parte dispositiva do aresto, mas simples afirmação de que “
algumas premissas fáticas são vitais que integrem o acórdão prolatado
(...)
para que, eventualmente, os Sodalícios Superiores se debrucem sobre os aspectos jurídicos do caso
”, ou seja, assertiva de que as circunstâncias por ele tidas como “
premissas fáticas
” e “
premissas jurídicas
” (sic) sejam mais facilmente identificadas pelas instanciais especiais e extraordinárias.

Trata-se, à toda evidência, de Embargos de Declaração opostos com finalidade exclusiva de prequestionamento, exigência que, relembro, deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Apenas para esgotar a questão, anoto que os
“
fatos supervenientes
”, relacionados à saúde do autor Irineu Cozer e à conduta extrajudicial do Espólio e da viúva, não caracterizam qualquer vício decisório, pois não integravam a matéria controvertida e não se relacionam ao efetivamente decidido pelo v. acórdão embargado, que é a rejeição das arguições prejudiciais de prescrição e preliminares de nulidade processual relativas à habilitação de sucessores do falecido e à formação de litisconsórcio ativo, e acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com anulação da sentença e determinação de
restituição dos autos à instância de origem para regular instrução probatória.

Pelo exposto,
rejeito
ambos os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023